Tribunal: TJDFT
Processo: 0716415-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO No 11.302/22. CONCURSO DE CRIMES COMUM E IMPEDITIVO. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO AOS CRIMES HEDIONDOS. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. INDEFERIMENTO.
1. Trata-se de agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do indulto, por considerar que o sentenciado não preenche o requisito previsto no art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022 para a concessão do benefício, pois se encontra cumprindo pena por crime impeditivo, homicídio qualificado.
2. Conquanto o agravante tenha condenações com penas que não ultrapassam 5 anos, o fato de estar em cumprimento de pena pela prática de crime hediondo, há impeditivo a concessão do indulto, nos termos do art. 7o do Decreto 11.302/22.
3. Conforme estipulado pelo artigo 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984, para os propósitos do Decreto n.o 11.302/2022, as sanções decorrentes de transgressões diversas serão unificadas ou somadas até o dia 25 de dezembro de 2022. Entretanto, não é coerente considerar o período de privação de liberdade anterior à ocorrência do delito impeditivo como sendo cumprimento integral da pena para efeitos de concessão de indulto natalino.
4. Recurso conhecido e desprovido.